Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE CRIME DE ESTELIONATO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. Não se vislumbra o direito líquido e certo da impetrante, que se diz terceira adquirente de boa-fé do veículo objeto de crime de estelionato, quando seu nome consta como investigada e sua participação no delito ainda não foi descartada. Denegada a ordem para revogação da busca e apreensão deferida em favor da vítima, proprietário do veículo, que, apesar de ter fornecido a posse e transferido o automóvel para a impetrante, não recebeu o pagamento da venda.